Tribunal: TJSP
Processo: 2210731-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeita pedido de liberação de valores de conta corrente tornados indisponíveis. Impenhorabilidade da quantia reconhecida. Demonstração, pela agravante, de que a quantia bloqueada (R$24.348,67) tem como origem depósito em caderneta de poupança. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão interlocutória que rejeita pedido de liberação de valores de conta corrente tornados indisponíveis. Impenhorabilidade da quantia reconhecida. Demonstração, pela agravante, de que a quantia bloqueada (R$24.348,67) tem como origem depósito em caderneta de poupança. É impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Inteligência do art. 833, X, do CPC/2015. Conta poupança que não era utilizada como conta corrente, conforme extratos. Estatuto jurídico do patrimônio mínimo. Dispositivo legal que visa a proteger o direito a um mínimo existencial, bem como a cláusula geral de tutela da pessoa humana. Inteligência do art. 1o, III e art. 3o, I, da Constituição Federal. Valores que devem ser liberados ao devedor.
RECURSO PROVIDO.